Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750699-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCE MACHADO AGRAVADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NILCE MACHADO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0025644-82.2014.8.07.0001), movida em desfavor de TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido (i) de inclusão das despesas cartorárias no valor exequendo e (ii) de determinação de que o pagamento de dívida pelo devedor fiduciante da executada seja feito na conta do juízo (ID 73656456 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 21755465), a agravante defende a necessidade de transferir para a executada os gastos havidos com as custas cartorárias com o intuito de localizar bens aptos a satisfazer a dívida e com o registro da penhora realizada. Assevera que se trata de despesas indispensáveis para o recebimento do crédito exequendo e, portanto, devem ser arcadas pelas executadas. Argumenta, ainda, que foi deferida penhora de imóvel cuja propriedade foi consolidada em nome da agravada TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.; entretanto, em razão da existência de ação judicial em que se discute a propriedade do bem as partes estão impedidas de adotar medidas expropriatórias. Alega que, dessa forma, requereu que fosse determinado que os pagamentos realizados pelo devedor fiduciante deveriam ser feitos somente nas contas judiciais. Afirma que o Juízo tem poderes para fazer cumprir essa determinação e que a autonomia da vontade não é absoluta, devendo, no caso concreto, ser privilegiado o melhor interesse do exequente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado que eventuais pagamentos do crédito fiduciário sejam feitos em juízo. No mérito, pede a confirmação da antecipação da tutela e a reforma da decisão, para que haja a inclusão das taxas e despesas cartorárias no crédito executado. Preparo comprovado (ID 21752848) Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. A agravante move ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, contra TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravadas) visando a satisfação do crédito no valor de R$411.915,07. No curso da execução foi realizada, em 06.08.2020, a penhora do imóvel matrícula 114.597 - Sala 813, 8o Pavimento, entrada ‘A’, do bloco ‘F’, conjunto ‘A’, Edifício Vision Work &amp; Live”, quadra 01, Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF (ID 69367475 dos autos originais) As agravadas apresentaram impugnação à penhora sob o fundamento de que este bem se trata de propriedade fiduciária que, em decorrência da inadimplência do devedor fiduciante, foi encaminhado para ser leiloado extrajudicialmente, nos termos do artigo 26, da Lei no 9.514/97. Contudo, informam que o leilão não foi realizado, uma vez que o devedor fiduciante ajuizou a ação no 0724300-15.2020.8.07.0001, perante a 12a Vara Cível de Brasília, que impediu, por meio de decisão liminar, a realização das hastas (ID 70861950 dos autos originais). Em resposta à impugnação, a agravante formulou pedido para oficiar ao Juízo da 12a Vara Cível e informá-lo acerca da necessidade de eventual pagamento da mora pelo devedor fiduciante ser feito nas contas do juízo, com o intuito de evitar fraude à execução (ID 73100235). O Juízo a quo deferiu a penhora no rosto dos autos da ação no 0724300-15.2020.8.07.0001, mas negou a determinação de que os pagamentos deveriam ser feitos em juízo. Confira-se: Ademais, defiro o pedido do impugnado de penhora de eventuais valores a serem consignados em favor da impugnante no processo em trâmite na 12 a Vara Cível (de n.o 0724300-15.2020.8.07.0001). Expeça-se, portanto, o necessário. Indefiro, por sua vez, o pedido para intimação do devedor fiduciante a fim de que obrigatoriamente efetue os pagamentos devidos à credora fiduciária no mencionado processo, pois, como a forma de pagamento é questão definida contratualmente entre as partes, indevida a intervenção do Judiciário nesse sentido. No entanto, se o devedor decidir, por livre arbítrio, efetuar os pagamentos no processo, a parte impugnada será favorecida em razão da penhora no rosto dos autos deferida. (Destaque-se removidos) Insurge-se a agravante, no ponto, sob o fundamento de que o Juízo tem poderes para fazer cumprir essa determinação e que a autonomia da vontade não é absoluta, devendo, no caso concreto, ser privilegiado o melhor interesse do exequente. De fato, ao Juízo são assegurados os poderes necessários para o cumprimento das determinações judiciais; contudo, na hipótese vertente, o fundamento indicado pela agravante para a adoção da medida é a possibilidade de conluio das partes para fraudar a presente execução. Sobre o tema, relevante a menção ao verbete sumular 375, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Ocorre que, em princípio, não há nos autos sequer início de prova que indique que as agravadas e o devedor fiduciante estejam adotando medidas para prejudicar o cumprimento de sentença e retardar a satisfação do crédito. Como já sedimentado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, especificamente no bojo do recurso especial repetitivo no 956.943/PR, o ônus de demonstrar a má-fé que marca a fraude à execução recai sobre o credor. A tese ali firmada está assim destacada, verbis: Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo. Assim, da forma como alegado pela recorrente, a fraude à execução se fundamenta em meras conjecturas despidas de substrato probatório. Com isso, nessa análise preambular do processo, incabível a intervenção judicial no negócio jurídico entabulado entre as partes. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar . Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator